Tribunal: TJDFT
Processo: 0751148-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ORLANDO BATISTA DOS PASSOS FILHO e outros (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 251680130, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0718852-04.2024.8.07.0007, proposta por ALEX SOARES CARDOSO e outros (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Desta forma, REJEITO as impugnações de ids. 209501314 e 208618970 e defiro os pedidos de id. 240084970 para determinar que: a) Sejam afastados os Executados da Diretoria e Conselho Fiscal, determinando que a funcionária da ASFCT/DF ou quem estiver na sede, apresente, em 24h (vinte e quatro horas) para o Vice-Presidente ANTONIO BEZERRA SOARES, todos os documentos necessários para que seja preparada a convocação da AGE para eleição de 4 (quatro) membros para criação da Comissão Provisória Administrativa, valendo destacar a lista de adimplentes, recibos e comprovantes de depósitos e/ou pagamento de boletos referentes aos associados, bem como os extratos bancários da ASFCT/DF para comprovação dos respectivos recibos. b) Sejam disponibilizados para o Vice-Presidente ANTONIO BEZERRA SOARES, os comprovantes de pagamentos e extratos bancários dos Executados que apresentaram a impugnação do id 209501314, devendo ser apresentado desde 2021 até o último dia 05/08/2024, inclusive os comprovantes de pagamentos de todas as taxas e obrigações financeiras exigidas no estatuto da ASFCT/DF; c) Seja apresentada uma lista de associados que estão com as obrigações financeiras exigidas para participarem de Assembleia, bem como todos os documentos que comprovem a referida lista, tais como, balancetes, balanços, recibos de pagamentos de taxas e obrigações, extratos bancários da ASFCT/DF, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 d) Na hipótese de não serem fornecidos os documentos especificados na letra “c”, como o Vice-Presidente ANTONIO BEZERRA SOARES, por conta da sentença possui as prerrogativas e Competência do Presidente, nos termos do Estatuto da ASFCT/DF, conforme fundamentado acima, determino a expedição de Ofício para as instituições bancárias que estão em nome da ASFCT/DF, solicitando o fornecimento dos extratos bancários da associação referentes ao período de 01/01/2022 até o mês de outubro de 2025. Intimem-se. (...) Os agravantes/executados, em suas razões recursais (ID 78604914), alegam, em síntese, que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença, oriundo da Ação de Conhecimento no 0706615-06.2022.8.07.0007, que teve como objetivo a declaração de nulidade da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 22/02/2022 da ASFCT/DF, sendo que a sentença proferida no processo principal julgou procedentes os pedidos para: (1) declarar a nulidade dos atos praticados na AGO de 22/02/2022 e determinar o afastamento de todos os eleitos dos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF; (2) manter o Vice-Presidente eleito no biênio anterior, ANTONIO BEZERRA SOARES (Box 444), com a prerrogativa EXCLUSIVA de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a criação de uma Comissão Provisória Administrativa, responsável por promover novas eleições em até 90 dias; e (3) determinar o ofício ao cartório para cancelamento do registro da ata da AGO de 22/02/2022. Alegam que, no curso do cumprimento provisório, os exequentes passaram a formular pedidos que extrapolam manifestamente os limites do título executivo judicial, sendo que, em resposta a essas inovações, os executados apresentaram impugnações (IDs 255794685, datada de 04/11/2025, e 255819679, datada de 05/11/2025), para buscar a estrita observância da coisa julgada. Argumentam que, contudo, a decisão agravada rejeitou as impugnações e, de forma surpreendente, acolheu os pleitos dos exequentes, determinando medidas que não encontram qualquer amparo na sentença exequenda, tais como: a entrega de documentos e recibos pessoais dos executados, a disponibilização de documentos financeiros da associação ao Sr. Antônio, sob pena de multa diária, e a expedição de ofícios a instituições bancárias. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, para que haja: a) suspensão integral da decisão de ID 254873570, obstando-se todas as suas determinações, especialmente aquelas que impõem a entrega de recibos e extratos dos executados, a entrega de documentos da associação ao Sr. Antônio, e a aplicação de multas; b) afastamento imediato do Sr. Antônio Bezerra Soares da posse irregular e de fato da ASFCT/DF, determinando-se que o mesmo seja notificado, com URGÊNCIA, no endereço informado nos autos, para que, em PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS contadas de sua intimação, proceda à cessação imediata de qualquer ato de gestão, administração ou ordem que extrapole a determinação judicial de CONVOCAR a AGE para formação da Comissão Provisória Administrativa, bem como proceda a convocação formal da Assembleia Geral Extraordinária para eleição da Comissão Administrativa Provisória, nos termos da sentença exequenda, sob pena de multa em caso de descumprimento; c) nomeação da funcionária da ASFCT/DF como depositária judicial de todos os documentos e bens da associação; d) subsidiariamente, para o caso de total inércia ou descumprimento por parte do Sr. Antônio Bezerra Soares da obrigação de convocar a AGE, seja autorizada a SINDIFEIRA-DF (Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal) a realizar, por conta própria, a convocação e a condução da Assembleia Geral Extraordinária para eleição da Comissão Administrativa Provisória, conforme previsão do artigo 57 do Estatuto da ASFCT/DF, que prevê a presidência da comissão por representante do sindicato e, não sendo esse o entendimento, que seja autorizada a convocação através dos próprios associados. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 78623462). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que determinou, em síntese, o afastamento dos Executados da Diretoria e Conselho Fiscal, determinando a apresentação de todos os documentos necessários para que fosse preparada a convocação da AGE para eleição de 4 (quatro) membros para criação da Comissão Provisória Administrativa; que fossem disponibilizados para o Vice-Presidente ANTONIO BEZERRA SOARES, os comprovantes de pagamentos e extratos bancários dos Executados; que fosse apresentada uma lista de associados que estão com as obrigações financeiras exigidas para participarem de Assembleia, bem como todos os documentos que comprovem a referida lista, tais como, balancetes, balanços, recibos de pagamentos de taxas e obrigações, extratos bancários da ASFCT/DF, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que não há qualquer óbice para que o magistrado a quo defira medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias baseadas no poder geral de cautela, poder esse que autoriza que o magistrado defira inclusive medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, posto que se mostra razoável prezar pela prudência diante da complexidade da matéria, porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator